Tribunal: STF
Processo: Pet 9971
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Agravo interno contra decisão pela qual foi afirmada a perda do objeto de pedido de suspensão dos efeitos de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral até o julgamento de embargos de declaração lá opostos, em razão da conclusão do referido julgamento.



    2. A alegação de que a matéria tem natureza constitucional, sendo passível de interposição de recurso extraordinário, garantindo o interesse processual, constitui inovação recursal vedada. 



    3. Agravo interno desprovido.